Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741517-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ELISETE ALVES DA SILVA, THIAGO GONCALVES FRANCO, CLEONITA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista à apelada para ciência dos documentos juntados pela apelante em anexo à petição de ID 70306464. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora